Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704764-81.2021.8.07.0001 APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, NEILA ANDERS AIDAR APELADO: NEILA ANDERS AIDAR, COOPERATIVA PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO CLINICO DE AGUAS CLARAS, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, LILIAN VANESSA DE SOUZA, LOURDES CONCEICAO SANTANA, TAYRONIO SANTANA RIBEIRO, WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em suas razões recursais (Id. 38806999), a Apelante/Ré, Empreendimentos Imobiliários Alvorecer S.A., requer a concessão de gratuidade de justiça. A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe ainda o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse contexto, a concessão de gratuidade de gratuita à pessoa jurídica é medida excepcional, desafiando concreta e específica comprovação de impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo às suas atividades. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso dos autos, a Apelante limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem, no entanto, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, a Apelante (Empreendimentos Imobiliários Alvorecer S.A.) deve apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos idôneos que comprovem a impossibilidade de custear as despesas processuais, inclusive aqueles que comprovem a alegada insolvência, ou, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, o comprovante de recolhimento do preparo em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora